Tribunal: STF
Processo: ARE 1511046
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, em que se discute a data de início do pagamento da pensão por morte em favor da parte recorrente (eDOC 147). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput; 22, XXII; 48; 62; 201; e 246 da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 156, p. 2-3): 



    “É relevante observar (em razão da alegação do INSS de que na época do requerimento administrativo, não existia mais nenhuma exceção para a fixação da data do início do benefício relacionada à incapacidade civil por outras causas que não a decorrente da idade) que o que determina a norma aplicável é o fato gerador do benefício, qual seja, a data do óbito da segurada, 30/06/2009. 



    Destaca-se que na data do óbito o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) ainda NÃO estava em vigor, não havendo não havendo justificativa plausível para que o INSS aplique ao caso concreto regras que ainda não estavam vigentes à época do óbito do segurado. 



    Cabe destacar, ainda, que da leitura conjunta dos quesitos respondidos em laudo pericial pelo médico perito, nos autos do processo n° 5000002-33.2021.4.02.5115, Daniel Chaves Ferreira de Aragão, CRMRJ 52.96205-8, determina a data de início da invalidez, com base nos elementos constantes dos autos, que a Sra. Andreia da Silva Kinupp é absolutamente incapaz desde 06/11/1996.”



    A Presidência da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais, além da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 172). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 147, p. 5-6): 



    “Do início dos efeitos financeiros do benefício. 



    As sentenças mencionam que, ao tempo dos requerimentos (06/03/2020), a autora seria relativamente incapaz. Embora as sentença não mencionem as razões dessa conclusão, só se pode compreender que ela teria sido extraída dos elementos pertinentes ao processo de interdição (distribuído em 09/07/2019). Sobre ele, há nos autos: 



    (i) Processo 5000013-62.2021.4.02.5115, Evento 1, TCURATELA4, Página 4 - o termo de curatela provisória de 13/08/2019. Não há nos autos a correspondente decisão judicial que a tenha deferido e nem o seu conteúdo ou fundamentos. Não há ali qualquer elemento técnico-médico sobre a incapacidade civil, sua extensão ou seu início; 



    (ii) Processo 5000013-62.2021.4.02.5115, Evento 1, ANEXO13 - assentada de audiência de impressão pessoal, de 10/09/2019, em que a autora foi indagada sobre sua vida, com as respostas por ela dadas. A decisão ali proferida foi a seguinte: "verifica esse MM. Juiz que realmente a interditanda sofre de doença mental. Observou-se que respondeu todas as perguntas, mas que está com lapsos de memória, concordando com a presente demanda. A impressão pessoal deste Magistrado é no sentido de que a interditanda sofre realmente de doença mental, sendo necessária, no entanto, perícia para que se possa afirmar o grau da incapacidade". 



    Ou seja, não há ali qualquer juízo de valor sobre a extensão da incapacidade; e



    (iii) Processo 5000013-62.2021.4.02.5115, Evento 1, PERÍCIA15 - o laudo pericial judicial produzido no processo de curatela, com data de 21/11/2019, que concluiu que a autora "é incapaz para atos de natureza negocial e patrimonial". 



    Embora não conste nos presentes autos, a sentença proferida pela Justiça Estadual, de 01/09/2021 (consultei a página do TJ-RJ), deferiu a curatela definitiva na condição de pessoa relativamente incapaz. A sentença disse: "assim, considerando toda a nova regulamentação legal quanto à curatela em favor de incapaz, e com respaldo nos elementos de convicção já citados, nomeio ADRIANA DA SILVA KINUPP curadora de ANDREIA DA SILVA KINUPP, declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, nos termos do artigo 4º, III, e art. 1767, I do Código Civil. A curatela será exercida nos limites dos interesses negociais e patrimoniais da curatelada, para tanto podendo a curadora representá-la perante instituições privadas, quaisquer repartições públicas do Município, Estado e União, INSS, Cartórios Eleitorais, Justiça Eleitoral, Justiça Estadual ou Federal, Receita Federal, todas as instituições bancárias, médicas e de ensino, nos exatos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e das codificações Civil e Processual Civil". 



    Portanto, as sentenças ora recorridas têm razão no que consideraram que a autora, ao tempo dos requerimentos (considerando que a sentença da Justiça Estadual baseou-se em laudo judicial anterior), era relativamente incapaz apenas. 



    Os recursos, de sua vez, limitam-se a sustentar a incapacidade absoluta, mas sem indicar em que elementos baseiam essa afirmação. 



    De nossa parte, a lógica da solução deve ser a seguinte. O afastamento do prazo de 30 dias (fixado no art. 74, I, com a redação dada pela Lei 9.528/1997) só seria possível se houvesse prova de que, nos trinta dias seguintes a cada óbito (30/06/2009 e 12/05/2013; nessas duas épocas a disposição então vigente era a mencionada), a autora era absolutamente incapaz sob o ponto de vista civil. 



    Essa circunstância, realmente, atrairia a proteção que o Código Civil fixa em prol dos absolutamente incapazes em relação aos prazos fatais (art. 208 e 198). Não custa mencionar que a Lei Civil jamais protegeu os relativamente incapazes dos prazos fatais. Bem assim, a Lei Previdenciária, ao assimilar essa proteção (Lei 8.213/1991, art. 79 e 103, parágrafo único, nas redações vigentes ao tempo dos óbitos), o fazia com remessa à Lei Civil ("pensionista menor, incapaz ou ausente, na forma da lei "; "salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil").



    No entanto, a incapacidade civil absoluta não foi comprovada. O processo judicial de interdição limitou-se a concluir pela incapacidade relativa. Não tinha havido, ao tempo dos óbitos, qualquer iniciativa de interdição/curatela. O laudo médico produzido no processo de curatela não faz qualquer referência ao período anterior. Bem assim, o laudo médico judicial produzido no presente processo não trata do tema da capacidade civil, mas apenas de invalidez para o trabalho e deficiência de ordem mental. 



    Logo, a solução da sentença deve ser mantida, ainda que por fundamentos não exatamente coincidentes.”



    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à revisão do benefício previdenciário (data de início da pensão por morte oriunda do falecimento dos pais da recorrente), demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação aplicável à espécie Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. DEPENDENTE INVÁLIDO. FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que a parte agravante defende a revisão de benefício previdenciário de pensão por morte, à luz do art. 23, § 2º da EC 103/2019. 2. A parte recorrente não demonstrou, de maneira suficientemente fundamentada, os motivos pelos quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 3. Para acolher a pretensão da parte agravante e dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado por incidência da Súmula 279/STF. 4. Inaplicável o art. 1.033 do CPC, visto que, consoante assentado pela Súmula 203/STJ, “não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais”. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.450.125-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18.10.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Pensão por morte. Revisão. Prazo decadencial. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 1.013.583/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria constitucional versada nesse feito, relativa ao “termo inicial do prazo decadencial para a revisão de benefício de pensão por morte derivado de outro benefício previdenciário”. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 965.181-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 19.6.2017).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente